Tribunal: TJDFT
Processo: 0001294-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível o exame da real intenção do agente.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, incabível a absolvição do réu.
3. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu comete o crime valendo-se de violência ou grave ameaça à pessoa (CPB, artigo 44, inciso I).
4. Apelação conhecida e não provida.